Tribunal: STF
Processo: ADI 2132
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-01
Data de publicação: 2001-02-01

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 3.347,
de 29.12.99, do Estado do Rio de Janeiro.
- Embora o requerente se refira a toda a Lei em causa,
exclui ele expressamente dos ataques relativos à
inconstitucionalidade formal e material os seus artigos 5º, 6º e 7º,
bem como só fundamenta a ação quanto aos artigos 1º e 4º e aos
dispositivos grifados do Anexo (Tabela), a que eles aludem,
constantes dessa mesma Lei, sem fazer qualquer alegação de
inconstitucionalidade no tocante aos artigos 2º, 3º e 8º, razão por
que se tem como objeto desta ação apenas os referidos artigos 1º e
4º e os dispositivos grifados do Anexo "A".
- Com relação ao artigo 4º, não se pode conhecer da
presente ação no tocante a ele, porque, quer quanto à alegação de
inconstitucionalidade formal, quer quanto à alegação de
inconstitucionalidade material, se julgadas procedentes, dessa
procedência resultaria a restauração imediata da eficácia da redação
originária do artigo 9º da Lei 2.662, de 27 de dezembro de 1996, que
estariam eivados dos mesmos vícios apontados como neles incidente a
nova redação desse dispositivo legal.
- Quanto ao artigo 1º, não têm relevância jurídica, em
exame para a concessão de liminar, as alegações de
inconstitucionalidade formal e material contra ele.
- Finalmente, no tocante aos itens impugnados do Anexo
dessa Lei estadual, não se pode conhecer da presente ação direta,
porquanto a eles se aplica o princípio de que não é de se conhecer
da ADIN, se, declarada a inconstitucionalidade formal de um
dispositivo normativo, dessa declaração resultar a restauração
imediata do por ele revogado, que apresenta o mesmo vício de
inconstitucionalidade e que não foi objeto da referida ação.
Ação direta conhecida em parte, e nela indeferido o pedido
de liminar.